Tribunal: STF
Processo: ARE 1501243
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ingo Ehlert, com fundamento nos artigos 1.015 do Código de Processo Civil, formalizou agravo de instrumento (eDoc 191) contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu recurso extraordinário em razão da natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas à Constituição.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização desse recurso previsto nos arts. 1.015 a 1.020 do Código de Processo Civil contra decisão que obsta a admissão de recurso extremo, a impedir até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante a jurisprudência do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (ARE 1.112.507 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A negativa de admissibilidade seria impugnável, na espécie, pelo recurso disposto no art. 1.042 do mesmo diploma processual.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente